Tribunal: TJSP
Processo: 2173887-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – Decisão que indeferiu liminarmente o pedido voltado à determinação de credenciamento, pela requerida, da equipe de filmagem da autora, para fins de cobertura jornalística dos jogos do Campeonato Paulista de Futebol – Insurgência – Descabimento – Limitação do acesso da requerente aos estádios tem como fundamento protocolo sanitário fruto de um complexo

Ementa:
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – Decisão que indeferiu liminarmente o pedido voltado à determinação de credenciamento, pela requerida, da equipe de filmagem da autora, para fins de cobertura jornalística dos jogos do Campeonato Paulista de Futebol – Insurgência – Descabimento – Limitação do acesso da requerente aos estádios tem como fundamento protocolo sanitário fruto de um complexo trabalho multidisciplinar – Objetivo de realização segura das partidas restantes do Campeonato Paulista Série A1, de modo a resguardar a saúde de todos os envolvidos – Prudência que não recomenda, ao menos por ora, a tomada de qualquer decisão que possa ensejar indesejada aglomeração e, consequentemente, risco de contaminação de pessoas, principalmente aquelas envolvidas diretamente nas partidas – Importância da liberdade de imprensa de que não se olvida – Hipótese em que, todavia, o direito à vida e à saúde da coletividade, sobretudo neste atual momento de pandemia, deve prevalecer – Ocorrência do alegado dano ao exercício da atividade jornalística da recorrente que não se vislumbra – Manifestação da parte requerida no sentido de que teria a autora recebido as imagens em questão, por intermédio da emissora detentora dos direitos de transmissão – Decisão mantida – Art. 252, do RITJSP – Agravo desprovido.